Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724551-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: SEBASTIAO CARLOS REZENDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento por Lázaro Antônio da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que determinou a intimação do agravante para manifestar-se sobre a proposta de arrematação de bem imóvel e eventual exercício do direito legal de preferência. O agravante sustenta a necessidade de nova avaliação do imóvel, sob o argumento de que a última avaliação ocorreu há quase dois (2) anos e o valor está desatualizado. Afirma que se a avaliação não for atualizada e o imóvel for arrematado por um valor muito abaixo do seu valor de mercado (preço vil), o negócio estará eivado de nulidade podendo a arrematação ser questionada judicialmente, e consequentemente o leilão ou a arrematação serem anulados. Pede a reforma da decisão para que nova avaliação do imóvel seja determinada. Preparo regular (id 73053077). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, mas o prazo transcorreu sem sua manifestação (id 73071857 e 73535867). Brevemente relatado. Decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso que atém-se exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 3. No caso dos autos, a parte credora optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco devedor , exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 11.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2021, publicado no DJE: 28.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do agravante para manifestar-se sobre a proposta de arrematação de bem imóvel e eventual exercício do direito legal de preferência. O recurso aborda, em síntese, a necessidade de reavaliação do imóvel em razão do transcurso do prazo de dois (2) anos desde a última avaliação, matéria que não foi suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau e, consequentemente, não foi analisada por ele. A ausência de submissão da matéria à apreciação do Juízo de Primeiro Grau impede sua análise em sede recursal por caracterizar-se como supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator